Tribunal: TJSP
Processo: 1500123-68.2019.8.26.0159
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. Vítima confirmou, nas duas oportunidades em que ouvida, o crime de ameaça praticado pelo réu, seu tio. Palavra da vítima que merece especial relevância, por tratar-se de crime perpetrado na intimidade do lar. Informantes Charles e Jonathan, irmã e marido da vítima,

Ementa:
AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. Vítima confirmou, nas duas oportunidades em que ouvida, o crime de ameaça praticado pelo réu, seu tio. Palavra da vítima que merece especial relevância, por tratar-se de crime perpetrado na intimidade do lar. Informantes Charles e Jonathan, irmã e marido da vítima, respectivamente, ratificaram em juízo a ameaça de morte cometida pelo réu contra a ofendida. Informante Augusta, mãe do réu e avó da vítima, disse estar presente no imóvel palco dos acontecimentos, mas não ter presenciado agressões e ameaças; relato sem o condão de rechaçar a prova dos autos. Réu negou o crime, na polícia e em juízo , alegando que fora agredido pela vítima, pessoa agressiva que padece de transtorno mental. Prova robusta que se sobrepõe à versão defensiva.
PENA. Base fixada no mínimo legal; na segunda fase, corretamente reconhecida a agravante da violência no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, cuja exacerbação é ora reduzida de 1/3 para 1/6, mais proporcional, totalizando 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, que é a definitiva, ausentes circunstâncias modificadoras na fase seguinte. Pena reduzida.
REGIME PRISIONAL E BENEFÍCIOS. A prática de crime com grave ameaça à pessoa, no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, impede a aplicação de penas alternativas (CP, art. 44, I, e Súmula 588 do STJ). Mantidas a fixação do regime aberto e a concessão do sursis penal especial.
CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Por força do art. 804 do Código de Processo Penal, a condenação criminal impõe ao acusado o dever de arcar com taxas e custas processuais, sendo a fase executória o momento propício para aferir eventual hipossuficiência econômica do sentenciado. Precedente. Pedido de isenção das custas processuais, formulado pela douta Defesa do réu, indeferido nesta fase cognitiva da persecução penal.
Recurso defensivo provido em parte, para redimensionar a pena do réu para 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção; mantida, no mais, a r. sentença.